Tribunal: TJMT
Processo: 1010808-29.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010808-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZALINA PEREIRA LEITE - CPF: 964.741.901-59 (RECORRENTE), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado mediante apresentação de contrato assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

3.

O contrato apresentado comprova que apenas o valor mínimo da fatura seria descontado em sua folha de pagamento, cabendo à consumidora quitar o saldo devedor.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

5.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6.

Age de má-fé a recorrente que efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida.

7.

Recurso conhecido e Improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021